Tribunal: TJMT
Processo: 1021101-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021101-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS QUEIROS DE MIRANDA - CPF: 010.459.071-89 (PACIENTE), JUÍZO DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANCA - CPF: 064.083.141-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (VÍTIMA), DENYS VINICIUS MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES OUTRORA FIXADAS [ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA] – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MANDADO DE PRISÃO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, que, agraciado com a liberdade provisória cumulada com o cumprimento de medidas cautelares mais brandas, deliberadamente rompeu o equipamento de monitoramento eletrônico [tornozeleira], cenário em que não podem ser olvidados ainda seus registros criminais desfavoráveis, bem como a ausência de notícia nos autos de cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor; circunstâncias aptas a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública, à garantia da higidez da instrução criminal e ao asseguramento da futura aplicação da lei penal. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021101-59.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DOUGLAS QUEIROS DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1001192-91.2022.8.11.0035 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 180 do Código Penal
e pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, além do
art. 244-B do ECA.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
ao supostamente incorrer na prática dos crimes supramencionados, vindo a lhe ser concedida, em audiência de custódia realizada em
05/08/2022
, a
liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança e ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Pouco mais de 01 (um) ano depois, em
05/12/2023
, aportou aos autos ofício dando conta da
violação
das regras de utilização do equipamento de monitoramento eletrônico, de que resultara sua
desativação
. Diante disso, atendendo a pedido do
parquet
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
, vindo posteriormente a
indeferir
os requerimentos defensivos por sua revogação.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, especialmente pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese, contexto em que reforça já ter o paciente apresentado
endereço certo
e
telefone atualizado
, tendo, ademais,
comparecido
à audiência de instrução e julgamento e se colocado
à disposição do juízo
para todos os demais atos processuais, com o
comprometimento
de retomar a utilização regular do equipamento de monitoramento eletrônico.

Adicionalmente, em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, sustenta a i. Defensoria Pública a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 230362696 ao ID 230362691.

Indeferida
a medida liminar (ID 230617180), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 230942672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 234427185).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DOUGLAS QUEIROZ DE MIRANDA
e
Matheus Willi Caldeira de França
foram presos em flagrante delito em
03/08/2024
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 180 do Código Penal
e pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, além do
art. 244-B do ECA
.

Por clareza, registro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções dos artigos supramencionados, de forma a instaurar a Ação Penal n. 1001192-91.2022.8.11.0035.

Colhe-se da denúncia que, no dia
03/08/2022
, por volta das 20h30min, no Km 48 da rodovia BR-364, no Município de Alto Garças/MT, os denunciados
portavam armas de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em 01 (um) revólver Taurus cal. 38, 01 (uma) espingarda cal. 12, 11 (onze) munições cal. 38 e 09 (nove) munições cal. 11, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ambos
conduziam, em proveito próprio e alheio, automóvel que sabiam ser produto de crime
, consistente em um veículo Fiat
Strada
Fire Flex, de cor branca, ano 2011, placa NPJ-5861 MT, VIN 9BD27803MB7366074.

Por fim, na mesma ocasião, os acusados
corromperam o adolescente
Denys Vinicius Miranda da Silva
, ao com ele praticar as referidas infrações penais.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em procedimento de fiscalização, deu ordem de parada ao veículo conduzido pelos acusados, no interior do qual foram localizados os artefatos bélicos já descritos, tendo sido 05 (cinco) cartuchos de cal. 38 localizados, inclusive, junto ao adolescente
Denys
.

Posteriormente submetidos ao exame pericial correspondente, os artefatos se mostraram eficientes para a realização de disparos e produção de tiros.

Quanto ao veículo, realizadas as verificações de praxe, se constatou que sua placa original deveria ostentar os caracteres NJP-5861, possuindo o automóvel indicativo de restrição referente à ocorrência de furto no Município de Rondonópolis/MT.

Realizada a prisão em flagrante de
DOUGLAS
e
Matheus
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
lhes concedeu a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de
medidas acautelatórias diversas
, dentre elas a utilização de
monitoramento eletrônico
.

Posteriormente, aportaram aos autos informes de que o paciente teria
descumprido
a referida providência cautelar, razão pela qual, atendendo a pedido do
parquet
, o d. juízo
a quo
decretou sua prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 312, §1o, do Código de Processo Penal
, uma vez que se cuida de custódia provisória decretada em face do
descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal
, além da necessidade de se resguardar a
ordem pública,
mormente em face do
risco de reiteração delitiva
e considerada a
gravidade do descumprimento da providência acautelatória outrora fixada
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
In casu, verifica-se que
o investigado foi preso em flagrante e em sede de audiência de custódia lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares, dentre as medidas supracitadas, destaco a utilização de monitoramento/tornozeleira eletrônica
. Todavia,
aportou-se aos autos notícia de que o aparelho teria sido desativado por rompimento
.

Desse modo,
constatada a não utilização de monitoramento eletrônico, resta caracterizada a violação das medidas cautelares impostas
. Assim, inquestionável o descumprimento das condições impostas quanto a impossibilidade de mantê-las, sobretudo ante
a desídia do acusado no cumprimento das determinações judiciais
.

[...] A prisão cautelar se mostra necessária
por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
. Isso porque,
o investigado, em liberdade, descumpriu as medidas alternativas impostas, em manifesto desrespeito às determinações judiciais.

Ademais,
a prisão cautelar, conforme alhures mencionado, se mostra necessária para aplicação da lei penal, a fim de elidir eventual fuga ou ocultação daqueles ao cumprimento de eventual futura condenação
.

Assim, analisando o caso em contendo verifico que
não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que se mostraram insuficientes e ineficazes para a aplicação da lei penal, sobretudo pelo fato de que as medidas foram descumpridas, sendo a segregação cautelar medida excepcional que deve se impor.

[...] Outrossim, importante ressaltar que
conforme ficha de antecedentes do acusado, verifica-se que Douglas possuí outras passagens pela prática de outros delitos, o que conforme entendimento dos tribunais superiores indica concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Pelo exposto,
REVOGO as medidas cautelares e DECRETO a prisão preventiva de DOUGLAS QUEIROZ DE MIRANDA
, com fulcro no artigo 282, §4° e artigo 312, §1°, ambos do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 157634125 – autos n. 1001192-91.2022.8.11.0035). — Destaquei.

Vê-se, portanto, em primeiro lugar, que a prisão preventiva foi decretada com esteio na necessidade de se garantir a
aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal
, uma vez que, tendo sido concedida a
DOUGLAS
a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares mais brandas
, dentre elas a utilização de
monitoramento eletrônico
, sobreveio informação nos autos, em
05/12/2023
, de que o paciente
se encontrava sem comunicação desde 19/11/2023
,
não tendo se logrado êxito em contatá-lo
, razão pela qual se procedera à
desativação da tornozeleira
em
02/12/2023
.

Em sequência, em
08/02/2024
, o i. órgão ministerial peticionou nos autos, requerendo a
decretação da prisão preventiva do acusado
, ao que se seguiu, em
27/02/2024
, a comunicação, pelo d. causídico então constituído por
DOUGLAS
, da
renúncia ao mandato
, por “
descompasso entre as orientações dadas por este profissional ao seu cliente e as condutas efetivamente por ele adotadas
”.

Quase dois meses depois, em
23/04/2024
, a i. Defensoria Pública peticionou nos autos para informar que
DOUGLAS
havia comparecido à sede da instituição para
atualizar seu endereço e seu contato telefônico
, ao que se seguiu, em
03/06/2024
, a decretação da prisão preventiva.

Nesse cenário, estou convencido de que se revela
incontroverso
o
descumprimento de medida cautelar alternativa

outrora fixada
por parte do paciente, que, ao que se vê dos autos,
rompeu o equipamento de monitoramento eletrônico
, sem tampouco
atender às tentativas de contato da equipe responsável
, limitando-se, meses depois, a atualizar seu endereço e suas informações de contato nos autos; cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...]
o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, §4o, ambos do Código de Processo Penal
” (AgRg no RHC n. 197.100/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). — Destaquei.

Não bastasse, colhe-se dos autos que o d. juízo
a quo
robusteceu
os fundamentos quanto ao
periculum libertatis
, ao referenciar os
registros criminais desfavoráveis
ostentados pelo paciente, consoante Relatório de Antecedentes Criminais carreado aos autos originários sob o ID 164056037, cenário em que entendo deva ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por fim, inexiste nos autos comunicação de que tenha se dado cumprimento ao
mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, circunstância que
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, com
risco concreto à instrução criminal

e à futura aplicação da lei penal.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o paciente ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS QUEIROS DE MIRANDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024